Tribunal: TJES
Processo: 5001254-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001254-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE PALUCI RANGEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001254-08.2022.8.08.0048

RECORRENTE: FELIPE PALUCI RANGEL

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda proposta por
FELIPE PALUCI RANGEL
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
através da qual alega que no dia 14 de janeiro de 2022, notou que sua fatura não havia diminuído, apesar de ter estado ausência de seu imóvel no período de 11 à 28 de Dezembro.

Assim, realizou checagem em seu medidor, quando apurou diferença entre os números do medidor (aparentemente 4.273 kWh) e aqueles registrados no faturamento (4.429 kWh), havendo problemas no visor de marcação, que encontrava-se quase apagado, e de acordo com informações da requerida, estariam com problemas desde Outubro de 2021. Entrou em contato com a requerida, que posteriormente realizou a troca do medidor, contudo se sentido lesado, nas contagens de consumo, pleiteia reparação moral no valor de R$ 10.000,00.

A empresa, em contestação, alegou regularidade da cobrança e inexistência de defeito na prestação do serviço. Por consequência, não haveria que se falar em danos morais a serem pagos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1804961) dispôs que:

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

O autor, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2737837) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia ao autor comprovar violação que ensejasse a reparação por danos morais.

Nesse sentido, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Nesse sentido, observa-se que o pedido é de apenas reparação moral em razão de problema no medidor da unidade consumidora, ou seja, a parte autora não postula revisão de fatura e muito menos restituição de valores pagos, o que gera presunção de que o refaturamento dos meses de dezembro de janeiro tenha atendido as expectativas do autor.

De fato, a empresa requerida responde pelo problema do medidor, o que por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada
in re ipsa.
A violação a dignidade do autor deveria ter sido comprovada nos autos processuais, o que não ocorreu.

Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)